Tribunal: TJES
Processo: 5020123-53.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020123-53.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros
RECORRIDO: MARILEUSA LUCCHI RODRIGUES e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5020123-53.2025.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A. e ZURICH AIRPORT LATIN AMERICA LTDA.

RECORRIDA: MARILEUSA LUCCHI RODRIGUES e outro.

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Tratam-se de
RECURSOS INOMINADOS
interpostos pelas companhias aéreas
GOL LINHAS AÉREAS S.A e ZURICH AIRPORT LATIN AMERICA LTDA. (ZALA)
(ID’s 17443947 e 17443966), em face da r. sentença de ID 17443940, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos autorais.

Narram os autores que adquiriram passagens aéreas junto à Gol para o trecho Vitória (VIX) - Galeão (GIG), com embarque no dia 08/04/2025, às 15h05, parte de uma conexão planejada para voo internacional rumo ao Canadá.
Ocorre que, devido a uma queda de energia na torre de controle do Aeroporto de Vitória, ocorrida no final da tarde do dia 07/04/2025, os voos foram suspensos.
A companhia aérea alterou a reserva dos autores para voo apenas no dia seguinte (09/04), o que inviabilizaria o embarque internacional. Diante da inércia da companhia em oferecer alternativas tempestivas e viáveis, os autores precisaram alugar um veículo e viajar por cerca de 7 horas pela estrada de Vitória até o Rio de Janeiro. Pleitearam indenização por danos materiais correspondentes às passagens não utilizadas, locação do carro e combustível e danos morais.

O juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 448,56 para a primeira requerente e R$ 2.437,13 para o segundo requerente a título de danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 8.000,00 para cada autor a título de danos morais, reconhecendo a falha na prestação dos serviços.

Irresignadas, as Rés interpuseram Recursos Inominados.

A Ré
ZURICH AIRPORT LATIN AMERICA LTDA
(ID 17443966) suscitou preliminares de ilegitimidade passiva, apontando a Aeroportos do Sudeste do Brasil S.A. (ASEB) como real concessionária e, incompetência do Juizado Especial Estadual, arguindo a responsabilidade da empresa pública NAV Brasil, gestora da torre de controle. No mérito, defende a total ausência de responsabilidade e imputa o dever legal e regulamentar de assistência material exclusivamente à transportadora aérea. Pugnou pela improcedência ou redução do
quantum
indenizatório.

Por sua vez, a Ré
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
(ID 17443947) alegou a ocorrência de força maior/fortuito externo devido à falha de infraestrutura aeroportuária, amparando-se no art. 256, § 3º, II do Código Brasileiro de Aeronáutica. Impugnou a configuração de ato ilícito, bem como a fixação de danos materiais e morais, alegando tratar-se de mero dissabor. Requereu a improcedência ou a redução dos valores fixados.

É o breve relatório.

DA INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO NACIONAL (TEMA 1.417 DO STF)

A priori
, afasto a eventual necessidade de sobrestamento do presente feito em virtude do Tema 1.417 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.560.244), isso porque, cumpre destacar que, embora a Suprema Corte tenha determinado a suspensão nacional de processos que versem sobre a prevalência das normas do transporte aéreo em relação ao diploma consumerista nos casos de cancelamento ou atraso de voo por fortuito ou força maior, o eminente Ministro Relator Dias Toffoli, em recente decisão proferida em sede de Embargos de Declaração, datada de 10 de março de 2026, integrou a decisão paradigma para delimitar o seu escopo.

Ficou expressamente esclarecido pela Corte que as hipóteses de caso fortuito ou força maior que justificam a suspensão nacional são
apenas
aquelas taxativamente previstas no
art. 256, § 3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica
.

No caso em apreço, a causa de pedir fundamenta-se não apenas na impossibilidade de decolagem, mas, sobretudo, na grave falha de prestação de assistência material, na ausência de alternativas viáveis de reacomodação tempestiva ao consumidor pela transportadora, e no colapso de energia elétrica do aeroporto (ausência de contingenciamento eficaz), o que caracteriza evidente fortuito interno, inerente ao risco do próprio negócio explorado pelas rés.

Tais condutas (omissão de assistência e falha estrutural interna) consubstanciam falhas autônomas na prestação do serviço e não se enquadram nas hipóteses estritas e inevitáveis do art. 256, § 3º, do CBA.

Destarte,
não incidindo a regra de sobrestamento ditada pelo STF ao caso concreto, impõe-se o regular e imediato julgamento do recurso.

Pois bem.

Primeiramente,
afasto a preliminar de ilegitimidade passiva
arguida pela
ZURICH AIRPORT LATIN AMERICA LTDA.,
uma vez que, pela
Teoria da Asserção,
as condições da ação, dentre elas a legitimidade
ad causam,
devem ser aferidas
in status assertionis,
ou seja, à luz das afirmações deduzidas pela parte autora na petição inicial.

Considerando que a exordial imputa à administradora do aeroporto a responsabilidade pelos danos oriundos da interrupção de energia elétrica no terminal, evidencia-se a pertinência subjetiva da Ré para figurar no polo passivo da lide, relegando-se a verificação da efetiva responsabilização civil para o julgamento de mérito.

Igualmente, rechaço a arguição de
incompetência absoluta
por pretensa necessidade de inclusão da NAV Brasil, pois a presente lide versa sobre a falha no dever de assistência por parte da companhia aérea e sobre a responsabilidade objetiva da gestora da infraestrutura aeroportuária perante o consumidor, não havendo imperativo legal de litisconsórcio passivo com ente público federal para o deslinde da demanda, firmando-se a competência deste Juizado Especial Estadual.

Superadas as questões preliminares suscitadas, no mérito,
constata-se clara relação de consumo, recaindo sobre ambas as recorrentes a responsabilidade civil objetiva, nos moldes do art. 14 do supracitado Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se perquirir sobre culpa, bastando a constatação do dano, conduta e nexo causal.

Conforme extrai-se, é fato incontroverso o colapso energético estrutural ocorrido no Aeroporto de Vitória, que paralisou a torre de controle e originou o cancelamento do voo dos autores.

Contudo, no que tange ao apelo da
ZURICH AIRPORT LATIN AMERICA LTDA.,
imperioso reconhecer a ausência de responsabilidade civil da concessionária aeroportuária pelos danos narrados, pois embora seja fato incontroverso o colapso energético estrutural ocorrido no Aeroporto de Vitória, que paralisou a torre de controle e impediu as operações, os danos materiais e morais pleiteados pelos autores não decorrem direta e imediatamente dessa falha de infraestrutura.

Conforme exsurge dos autos, os prejuízos experimentados
– locação de veículo e a angústia de quase perder o voo internacional –
decorreram precipuamente da omissão e inércia em providenciar reacomodação e alternativas tempestivas aos passageiros. Todavia, nos termos da Resolução nº 400 da ANAC, o dever de prestar assistência material, informação e reacomodação é incumbência exclusiva da transportadora aérea, não havendo nexo de causalidade entre a conduta da administradora do aeroporto e a referida falha no atendimento aos consumidores.

Desse modo,
o afastamento da responsabilidade da Zurich é medida que se impõe.

Por sua vez, no que tange à transportadora
GOL Linhas Aéreas,
a argumentação de excludente por problemas de infraestrutura não a exime do dever primordial de prestação de assistência, informação e realocação efetiva, eis que restou cristalino que o cancelamento de um voo preparatório para viagem internacional, sem a apresentação de uma logística substitutiva para o mesmo dia pela fornecedora, rompeu a expectativa legítima e contratada do consumidor, restando a alternativa penosa de locação particular de veículo.

Nesse cenário, mantenho a condenação da recorrente GOL aos danos materiais rigorosamente demonstrados pelas despesas de passagens não usufruídas, locação do veículo e combustíveis necessários para a chegada emergencial ao Galeão.

Quanto aos
danos morais,
o prejuízo transborda, de forma contundente, as raias do mero aborrecimento habitual, na medida em que os recorridos suportaram inegável angústia, quebra de planejamento, vulnerabilidade e exaustão física por terem de atravessar a rodovia dirigindo por mais de 7 horas de madrugada e sob o extremo receio de perda do trecho internacional das férias familiares.

Por fim, o montante indenizatório, fixado pelo juízo sentenciante em R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor, afigura-se comedido e em estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo a quantia satisfatória para mitigar o dano suportado e cumprir seu efeito punitivo e pedagógico perante empresas de grande porte financeiro.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos interpostos, para, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da ré
ZURICH AIRPORT LATIN AMERICA LTDA.,
reformando a r. sentença, a fim de afastar a sua responsabilidade e julgar improcedentes os pedidos iniciais em relação a ela. Por sua vez,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da ré
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
, mantendo sua condenação exclusiva aos pagamentos fixados na sentença de origem.

CONDENO
a Recorrente GOL LINHAS AÉREAS (vencida) ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios no montante de 20% da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)